Tribunal: TJES
Processo: 5000548-35.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000548-35.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DOS SANTOS SOUZA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000548-35.2020.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA DA PENHA DOS SANTOS SOUZA

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES E CANCELAMENTO DO CONTRATO DE FORMA ADMINISTRATIVA. SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA A AUTORA QUE O REQUERIDO REALIZOU A INCLUSÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE N° 61039267 EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGA QUE NÃO CELEBROU O REFERIDO CONTRATO E QUE AO ENTRAR EM CONTATO COM O BANCO REQUERIDO, ESTE PROMOVEU O CANCELAMENTO DO CONTRATO E A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ADUZ A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO FOI FIRMADO MEDIANTE FRAUDE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME MENCIONADO PELO MAGISTRADO
A QUO,
“HAVENDO SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA QUESTÃO COMO NO CASO NÃO ENSEJA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”. CONFORME ENSINA SÉRGIO CAVALIERI FILHO, “SÓ DEVE SER REPUTADO COMO DANO MORAL A DOR, VEXAME, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE, INTERFIRA INTENSAMENTE NO COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, ANGÚSTIA E DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR”. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009). E, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO SOFRIDO, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)